Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÕES DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS NÃO COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Além disso, determinou à recorrente que se abstenha de propalar, divulgar em mídias sociais ou televisivas, as falsas acusações direcionadas ao recorrido em decorrência dos fatos ocorridos no dia 16.07.2022, no shopping Pátio Brasil, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada conduta contrária a essa determinação.
3. Conforme exposto na inicial, na citada data as partes encontravam-se no interior do shopping Pátio Brasil. O recorrido afirma que cuidava de sua filha que brincava na piscina de bolinhas. Em seguida, percebeu que uma criança, de estatura superior à das demais crianças, vinha em direção à sua filha, ocasião em que, para evitar o choque, colocou seu braço na frente do filho da recorrente. Por sua vez, o filho da recorrente passou a ter comportamento agitado e começou a xingar e gritar com o recorrido. Após, a recorrente compareceu à piscina e teria acusado o recorrido de preconceito contra seu filho, que é portador de transtorno do espectro autista. O recorrido afirma que, até então, desconhecia essa condição do infante. A seu turno, a recorrente acionou a Polícia Militar, tendo as partes se dirigido à Delegacia de Polícia. Na ocasião, a recorrente acusou o recorrido, perante a autoridade policial, de tê-la ofendido, juntamente com seu filho, com palavras de baixo calão. Também afirma que a recorrente utilizou-se dos meios de comunicação para divulgar a suposta agressão praticada pelo recorrido.
4. O Juízo de primeiro grau, entre outras razões de decidir, asseverou que “(...)as testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, que trabalhavam como monitores na piscina de bolinhas, foram uníssonas ao afirmarem que o autor não agiu agressivamente. Ao contrário, exerceu uma postura defensiva, buscando proteger sua filha e a si próprio das agressões do menor, que estava muito agitado e irritado, quadro desencadeado em quem é portador do aludido transtorno, a partir de determinadas circunstâncias”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, “(...)não obstante as provas trazidas à lume revelem palavras desrespeitosas, não se vislumbra no conteúdo do diálogo, em seu contexto global, que a recorrente tinha a intenção de ofender a honra do autor, notadamente pelas circunstâncias em que os fatos ocorreram (stress decorrente de doença do menor), inclusive, a acionada carreou aos autos, cópia do RG do menor, no qual consta ser ele portador de autismo, CID-F 84.0, em ID 143869732 bem como carreou cópia da alta médica da criança em ID 143869731, o que corrobora com sua versão dos fatos. No mesmo diapasão, não se infere das tratativas qualquer sofrimento, angústia ou humilhação experimentados pelo recorrente, de forma a lhe causar abalo emocional, transtorno psicológico, circunstância que deve ser levada em consideração quando da análise acerca da ocorrência do dano e de sua extensão”. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. A controvérsia deve ser solucionada à luz da Constituição Federal e do Código Civil.
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados pela Defensoria Pública ao ID 54693835, defiro o benefício à recorrente, pois comprovada a alegada hipossuficiência.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. No caso, o conjunto probatório, especialmente as declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial, é firme no sentido de que o recorrido não agrediu fisicamente o filho da recorrente e tampouco o ofendeu. Outrossim, a médica ouvida em juízo não relatou a presença de agressões no filho da recorrente. Além disso, não há prova mínima, sequer indiciária, de que o recorrido tenha proferido agressões verbais contra a recorrente, que, por sua vez, prestou falsa declaração à autoridade policial, bem como aos órgãos de imprensa, o que causou grande repercussão social negativa na vida do recorrido e, em muito, ultrapassou os limites da liberdade de expressão, que não pode ser utilizada para a prática de ilícitos. Portanto, tenho que os danos à imagem e honra do recorrido são mais do que evidentes, sendo imperiosa a condenação imposta à recorrente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.